Tribunal: TJPA
Processo: 0823426-02.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0823426-02.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: EDUARDO FELIPE DO NASCIMENTO CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0823426-02.2023.8.14.0401.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

PROMOTORA: ANDREA ALICE BRANCHES NAPOLEÃO.

RECORRIDO: EDUARDO FELIPE DO NASCIMENTO CHAVES.

DEFESA: CARLOS JOSÉ MARQUES DUARTE, OAB/PA Nº 6992.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ILICITUDE DA PROVA DECORRENTE DE ABORDAGEM POLICIAL SEM FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de EDUARDO FELIPE DO NASCIMENTO CHAVES, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de ausência de justa causa para a ação penal, em razão da ilicitude da prova obtida mediante abordagem policial considerada ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a denúncia deve ser recebida, à luz da alegação ministerial de existência de justa causa amparada em elementos de prova obtidos após abordagem policial motivada por comportamento suspeito do denunciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 581, I, do Código de Processo Penal prevê expressamente a interposição de Recurso em Sentido Estrito contra decisão que rejeita a denúncia, sendo o meio processual cabível na espécie.

4. O art. 395, III, do Código de Processo Penal,

impõe a rejeição da denúncia quando ausente justa causa para a ação penal, notadamente quando os elementos informativos disponíveis forem oriundos de prova ilícita.

5. A busca pessoal somente é legítima quando fundada em suspeita objetiva e concreta de que alguém esteja na posse de objeto relacionado a crime, nos termos do art. 244 do CPP; o mero nervosismo do abordado ou arremesso de objeto ao chão não satisfaz esse requisito.

6. Provas obtidas mediante busca pessoal realizada sem justa causa configuram prova ilícita, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP, sendo inadmissíveis e contaminando todas as demais que delas derivem, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada.

7. Não havendo prova lícita que sustente a materialidade ou os indícios mínimos de autoria, impõe-se a rejeição da denúncia por ausência de justa causa.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 157, caput e § 1º; 244; 395, III; 581, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0813104-83.2024.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 19.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público Estadual,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que rejeitou a Denúncia oferecida pelo “
Parquet
” contra
Eduardo Felipe do Nascimento Chaves,
pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

Narra a denúncia, de forma sintética, que no dia 09/12/2023, por volta das 20h30min, durante rondas ostensivas no bairro da Condor, nesta cidade, policiais militares abordaram
Eduardo Felipe do Nascimento Chaves
, após este demonstrar comportamento suspeito e arremessar um embrulho ao chão. Na revista pessoal, foi encontrado com o suspeito um cigarro de maconha e um celular Motorola; já no embrulho, havia 30 porções de substância semelhante à cocaína, que o abordado admitiu inicialmente destinar à comercialização por R$ 80,00. Posteriormente, em interrogatório, o denunciado afirmou ser apenas usuário, negando a posse das porções apreendidas e alegando que estas lhe teriam sido indevidamente atribuídas pelos policiais (ID 21474013).

Em decisão proferida (ID 21474036), o juízo
da causa rejeitou a denúncia apresentada, declarando a nulidade das provas colhidas ante a abordagem ilegal realizada e por inexistência de justa causa para ação penal, nos termos do art. 395, inciso III do Código de Processo Penal.

Em razões recursais, o Órgão Ministerial requer a reforma da decisão que rejeitou a denúncia acusatória, para que esta seja recebida e consequentemente o prosseguimento da ação penal, uma vez baseada em prova lícita, justa e suficiente a justificar o ajuizamento de ação penal (ID 21474039).

Nas contrarrazões, aduz o recorrido EDUARDO FELIPE DO NASCIMENTO CHAVES, preliminarmente, argui que o recurso interposto pelo
Parquet
não deve ser conhecido, por este não ser o recurso cabível. E no mérito, que seja mantida a decisão impugnada, negando provimento ao recurso do Ministério Público (ID 21474046).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão recorrida (ID 21474048).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 23174399).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recorrido, em sede preliminar, suscita o não conhecimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, por não se tratar de via adequada. Constato, que não assiste razão ao recorrido.

O Recurso em Sentido Estrito é, de fato, o instrumento processual adequado para impugnar decisões que rejeitam a denúncia, conforme expressa previsão do art. 581, inciso I, do Código de Processo Penal, que dispõe ser cabível tal recurso "da decisão que não receber a denúncia ou a queixa". Trata-se de decisão interlocutória mista terminativa, que não põe fim definitivo à persecução penal, mas apenas impede o prosseguimento da ação, sendo, portanto, incabível o manejo de apelação, a qual se destina a atacar sentenças (art. 593 do CPP).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO

O Ministério Público requer a reforma da decisão que rejeitou a denúncia acusatória para que esta seja recebida.

Analisando os autos, verifica-se que não assiste razão ao
Parquet
.

Constata-se que o juízo de primeiro grau optou por rejeitar a denúncia, com fundamento na falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, conforme dispõe o art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, nos seguintes termos (ID 21474036):

“(...) De acordo com a jurisprudência do STJ, a avaliação de atitude suspeita de um sujeito, por ele ter ficado nervoso ou ter fugido ao ver policiais, não configura justa causa para a busca pessoal, de modo que a revista feita sob a referida justificativa viola o art. 240, §2º do CPP, ocasionando a consequente ilicitude das provas obtidas (CPP, art. 157, caput e §1º). (...)

O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada suspeita de posse de corpo de delito” seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. (...)

A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade.

Assim, no caso em tela, a denúncia expõe os fatos de modo que evidência claramente que a abordagem realizada não se deu em virtude de fundada suspeita, mas apenas mediante o nervosismo do acusado ao ver a viatura da polícia militar e logo os agentes o consideram suspeito. Inclusive, em seu interrogatório em sede policial, o acusado informou que estava na posse de apenas 01 (um) “cigarro de maconha” que desconhece o restante do material apreendido.

Dito isto, declaro a nulidade das provas colhidas ante a abordagem ilegal realizada no réu e, por consequência,
REJEITO A DENÚNCIA

oferecida em desfavor de
EDUARDO FELIPE DO NASCIMENTO CHAVES,
ante a
ausência de justa causa para ação penal, com fundamento no art. 395, III do CPP.
(...)”

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de justa causa para a instauração da ação penal, diante da ilicitude da prova obtida na abordagem policial que resultou na apreensão de substâncias entorpecentes.

De início, cumpre destacar que o art. 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal somente é legítima quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de armas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Tal requisito — “fundada suspeita” — não pode ser reduzido a meras percepções subjetivas do agente público ou a comportamentos genéricos como nervosismo, fuga ou tentativa de se afastar da presença policial. Exige-se, ao revés, um juízo objetivo de probabilidade concreta, amparado em elementos perceptíveis e verificáveis, que indiquem a efetiva possibilidade de cometimento de um ilícito penal.

No caso em apreço, verifica-se, dos próprios elementos coligidos aos autos, que a abordagem foi desencadeada apenas pelo fato de o denunciado ter demonstrado nervosismo e arremessado um objeto ao solo ao perceber a aproximação da viatura policial. Tal conduta, por mais suspeita que possa parecer, não constitui, por si só, justa causa suficiente para a revista pessoal, por ausência de elementos objetivos que a justificassem.

Assim, como bem ponderou o juízo a quo, a diligência realizada não se amparou em critérios objetivos que configurassem a “fundada suspeita” exigida pelo art. 244 do CPP, mas apenas em subjetiva valoração policial da conduta do investigado.

Ainda que posteriormente tenham sido encontrados entorpecentes com o abordado, tal circunstância não tem o condão de convalidar a ilegalidade antecedente, uma vez que o controle de legalidade da busca deve considerar os elementos existentes antes da diligência. Admitir o contrário equivaleria a legitimar revistas arbitrárias com base em resultados fortuitos, em flagrante violação às garantias do devido processo legal.

A jurisprudência desta E. Corte Estadual, nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVA ILÍCITA. INGRESSO DOMICILIAR SEM FUNDADA SUSPEITA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia deve ser recebida, diante da suposta existência de justa causa amparada em elementos de prova obtidos após ingresso domiciliar realizado sem autorização judicial, em razão da fuga da parte ao avistar a guarnição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A teor do art. 395, III, do CPP, a denúncia deve ser rejeitada quando não houver justa causa para a ação penal, especialmente se os elementos probatórios forem oriundos de prova ilícita. 4. A fuga da acusada ao avistar a guarnição policial, dissociada de outros elementos concretos, embora possa justificar eventual busca pessoal, não constitui elemento suficiente para excepcionar a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988.

(...) 7. O conjunto probatório se mostra contaminado desde a origem, razão pela qual a denúncia não pode ser recebida. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0813104-83.2024.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/08/2025)

Diante desse contexto, a prova obtida pela busca pessoal ilegal deve ser desentranhada dos autos, por força do art. 157, caput e §1º, do CPP, que consagra a teoria dos “frutos da árvore envenenada”, segundo a qual todas as provas derivadas de ato ilícito também se contaminam.

Ausente, portanto, qualquer elemento probatório lícito capaz de sustentar a materialidade e os indícios de autoria, mostra-se correta a rejeição da denúncia com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

Destarte, manifesto-me pela conservação do decisum em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão recorrida pertinente à rejeição da denúncia.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/11/2025